Tribunal: TJDFT
Processo: 0744634-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744634-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO ALVES BARRETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HUGO ALVES BARRETO contra decisão (ID 250548105) da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama - DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante. Em suas razões, alega que: 1) a decisão agravada incorreu em cerceamento de defesa ao não oportunizar a produção de provas e ao desconsiderar documento pré-constituído (extrato do INSS de ID 125603592) que comprova sua condição de aposentado e a natureza alimentar de sua renda; 2) os valores bloqueados, no montante de R$ 466,43, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, porquanto oriundos de proventos de aposentadoria e essenciais à sua subsistência; 3) a manutenção da constrição é medida desproporcional, violando o princípio da menor onerosidade da execução, pois o valor é irrisório frente ao total da dívida, mas essencial para o devedor. Requer a antecipação da tutela recursal para a imediata desconstituição da penhora. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão. Sem preparo, diante da gratuidade deferida em primeira instância. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não foi demonstrado. O agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem concessão imediata. Não há, neste momento, prova de que a manutenção da constrição de R$ 446,43, por si só, configure o risco de dano exigido para a concessão da liminar. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não se vislumbra situação de urgência que justifique a antecipação dos efeitos da decisão pretendida. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator